Tribunal: TJDFT
Processo: 0752946-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0752946-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDITO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ASSIS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KLEBER JUNIOR DE ASSIS DESPACHO Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator